Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Agravo de Instrumento. Decisão que indefere medidas protetivas. Princípio da Fungibilidade. Conhecimento como reclamação criminal. Não cabimento. Intempestividade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere medidas protetivas.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento como reclamação criminal e a tempestividade do instrumento processual adequado.

III. Razões de decidir.
3. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo de instrumento seja recebido como reclamação criminal contra decisão que indefere medidas protetivas de urgência, em razão da existência de controvérsia judicial acerca do recurso cabível, desde que interposto no prazo do instrumento processual adequado e reunidos os demais pressupostos de admissibilidade.
4. Diante da intempestividade do instrumento processual adequado, não é cabível o conhecimento do agravo de instrumento como reclamação criminal.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não conhecido.
__________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 89, III; art. 233.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806727, 07266559320238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 2/2/2024.